Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito previdenciário. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pensão por morte. neto inválido. Dependência econômica. Interpretação sistemática. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata implantação de pensão por morte em favor da autora, em decorrência do falecimento de sua avó e curadora, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em aferir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência antecipada contra ato do Poder Público em demandas de natureza previdenciária, mesmo quando a legislação específica não menciona expressamente os netos como beneficiários de pensão por morte.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal já esclareceu que o art. 1o da Lei 9.494/97, objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 4, não tem incidência em causas previdenciárias, conforme consolidado no enunciado da Súmula 729.
4. Nas demandas de natureza previdenciária, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência antecipada contra ato do Poder Público. O esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, mas a lei não obsta o deferimento liminar.
5. A Lei Complementar Distrital no 769/2008 reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e, no art. 12, elenca os beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado. A interpretação sistemática do diploma normativo distrital permite a concessão do benefício previdenciário ao neto inválido, enquanto perdurar a incapacidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o; LC Distrital no 769/2008, arts. 12, 13, 29 a 33.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.559 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2013;
STJ, Temas Repetitivos 692 e 732; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.119.923/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024; AgInt no REsp n. 1.883.098/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/11/2021, DJe de 8/11/2021; AgInt no REsp n. 2.077.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023; AgInt no REsp n. 2.146.547/AL, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 29/5/2025.
TJDFT, AGI 0735685-55.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 23/11/2023, DJe: 12/12/2023